Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESCISÃO UNILATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, impende-se considerar terem as partes firmaram contrato escrito de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, sem fixação de prazo certo e escrito de vigência contratual. Revela-se a inutilidade da prova testemunhal requerida, quando, considerando-se o Princípio do Paralelismo das Formas, um contratante não pode exigir do outro forma diferente da escrita para alteração de uma avença a qual deveria estar presente no contrato escrito. Cerceamento de defesa não configurado.

2. Tendo em vista a ausência de pactuação de prazo determinado, é de se considerar que o Contrato firmado entre as partes foi pactuado por prazo indeterminado, situação na qual qualquer uma das partes pode denunciar o contrato, oportunizando à outra parte tempo razoável para resolução da avença. 2.1. “É da natureza dos contratos por prazo indeterminado seja notificada a parte acerca da vontade externada pela outra de romper o ajuste, sob pena de responder pelos prejuízos" (REsp n. 654.408/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 9/2/2010, DJe 14/9/2010).

3. Incabível a aplicação da cláusula penal nos moldes pleiteados pela fornecedora, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses e não escrito no contrato. Contudo, possível a modulação dos seus efeitos, em respeito ao Princípio da Boa-fé Objetiva e da Segurança Jurídica e da Vedação do Enriquecimento sem Causa. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. Também não os tornam completamente imunes à apreciação judicial em face da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.